Tribunal: TJMT
Processo: 1027052-13.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027052-13.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, CONTRATOS BANCÁRIOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA - CPF: 376.366.501-34 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA - CPF: 376.366.501-34 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
G
A
RGAGLIONE

P
ÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA.
M
A
RILSEN

A
NDRADE
A
D
DARIO
)
,
VENCIDO DO RELATOR, QUE PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DAS EMPRESAS.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Desconto Indevido a Título de Seguro Não Contratado – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Dano Moral não configurado – Inexistência de circunstância excepcional – Sentença Mantida –
Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela consumidora, pela instituição financeira e pela seguradora, em virtude de sentença que reconheceu a inexistência do Contrato de Seguro, condenou solidariamente as Requeridas à restituição dobrada de valores debitados e, diante da sucumbência recíproca, dividiu os ônus
da
sucumbência entre as partes.

II. Questões em discussão

2. São duas: a) analisar a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora a título de seguro supostamente não contratado; e b) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório deixa evidente que a consumidora não aderiu ao Contrato de Seguro, o que justifica a restituição dos valores indevidamente descontados.

4. A responsabilidade da Seguradora e do Banco é solidária, conforme previsto no artigo 7.º, parágrafo único, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento automático do dano moral (
in
re

ipsa
) em casos de fraude ou descontos indevidos, e exige a demonstração de circunstância excepcional que atinja a esfera da dignidade da pessoa.

6. No caso, os descontos mensais de baixo valor não foram acompanhados de prova de abalo psíquico relevante, constrangimento ou exposição vexatória; logo, não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Todos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“O desconto indevido a título de seguro não contratado autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, mas não configura dano moral quando não há prova de ofensa à dignidade ou de circunstância excepcional que justifique reparação extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7.º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.833.432/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 7/6/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, DJEN 28/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recursos de APELAÇÕES CÍVEISL interpostos por SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA, BANCO BRADESCO S.A e CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada por SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA, julgou-a parcialmente procedente, declarou inexistente o negócio jurídico
sub judice
, condenou os requeridos, 50% (cinquenta por cento) cada um, a restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da requerente desde Abril de 2017, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma de 50% (cinquenta por cento), em razão de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A autora apelante alega que o juízo singular ignorou que os descontos indevidos causaram transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por Danos Morais.

O banco apelante alega ilegitimidade passiva. Aduz não ser responsável por devolução de valores a título de danos materiais não demonstrados. Requer a improcedência da ação.

A seguradora apelante alega a ocorrência de prescrição. Aduz inexistência de vício de vontade. Requer a improcedência do feito.

Contrarrazões (Num. 252225249; Num. 252225251)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Analiso conjuntamente os recursos.

SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, reparação pelas requeridas em razão de descontos indevidos em sua conta corrente referentes a um seguro não contratado. O juízo singular decidiu pela parcial procedência, conforme extrato (Num. 252225235):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial,para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um)
a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde
Abril
de 2017, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíprocacondeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC. O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de

terceir
o
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A instituição financeira alega ilegitimidade passiva. A razão, porém, não a assiste, pois mesmo não sendo parte direta da relação contratual, foi por seu intermédio a ocorrência dos descontos efetivados. O abatimento em conta corrente, sem autorização da correntista, configura a legitimidade Passiva.

O c. STJ já decidiu que se constitui em parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro, obancoque divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado (STJ REsp 592.510/RO).

Ademais, ao caso em tela, restou demonstrado a não contratação do seguro pela parte autora. A seguradora apresentou apenas um "Certificado Individual de Seguro" assinado por terceiro, sem a assinatura da requerente e sem prova de autorização para desconto em conta corrente.

O art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ pacificou entendimento, ao estabelecer que, na colisão entre fato positivo e fato negativo, cabe a quem alega a existência do contrato a sua comprovação (STJ -
AgRg
no Ag 1181737/MG).

Ao reclamo de que não é devida a devolução, e no feito, em dobro, é preciso anotar que o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que, no caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo se houver engano justificável. Não restou demonstrado engano justificável por parte das requeridas, razão pela qual deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora.

O que se percebe, na verdade, é que as requeridas, ora apelantes, não se desincumbiram de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A falha na prestação do serviço, materializada na falta de comprovação do contrato alegadamente firmado entre as partes, que fundamentou desconto ilegal dos inexistentes serviços prestados, configurou-se ato ilícito.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas empresas requeridas, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos clientes usuários, que permite firmar termo de adesão sem anuência do consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível às partes apeladas, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelante e as apeladas decorrente do termo de adesão que originou a cobrança indevida de seguro não contratado.

O c. STJ já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de serviço inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pela parte consumidora.

Sendo assim, conclui-se que o referido na inicial decorre da ação criminosa de terceiros de má-fé, que, de posse dos dados da autora, forjaram a contratação do termo de adesão em seu nome. Assim, diante do defeito na prestação do serviço, caracterizados os danos morais, que devem ser compensáveis (STJ
AREsp
968496/MS).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

As apeladas, portanto, devem responder pelo dano moral que causaram. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, o magistrado deve observar o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Condeno as requeridas ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 e correção monetária pelo INPC, da decisão, nos termos da Súmula 362, ambas do c. STJ. Afasto a sucumbência recíproca. Custas, despesas processuais, os honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) por conta das requeridas em partes iguais, sobre o valor da causa. Mantidos os demais termos da sentença singular. Em virtude dos honorários determinados no máximo permitido, inaplicável o disposto no art. 85, § 11º do CPC.

Com estas considerações,
PROVEJO
o recurso da parte autora e DESPROVEJO os recursos das empresas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Santina Felicia
Gumuliauskis
de Souza ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Mateias e Morais em face de Banco Bradesco S.A. e Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Alegou que notou descontos no seu benefício previdenciário sob a rubrica de “909700 – DB PREVSUL” e que jamais contratou qualquer Seguro.

Assim, requereu o cancelamento dos descontos, a exibição dos documentos que autorizam os decotes, a repetição dobrada do indébito e indenização por dano moral.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza singular declarou inexistente a contratação do Seguro e condenou, cada um dos Requeridos a restituir, em dobro, 50% (cinquenta por cento) dos valores debitados na conta corrente Autora, desde abril de 2017, com correção monetária INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, rateou as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e
fixouos
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Todos recorreram da sentença.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto em que proveu o Recurso Santina Felicia
Gumuliauskis
de Souza e desproveu os Apelos das empresas.

Condenou o Banco e a Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da decisão; de conseguinte, afastou a sucumbência recíproca, condenou apenas as pessoas jurídicas ao pagamento das verbas de sucumbência e fixou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, desde logo, registro que
acompanho o voto precedente no que tange ao desprovimento dos Recursos da Seguradora e da Instituição Financeira
, pois não há qualquer prova robusta de que a Consumidora tenha contratado o Seguro que deu origem aos descontos em seu holerite e a responsabilidade de ambas é solidária (art. 7.º, parágrafo único, CDC).

Respeitado o entendimento do nobre colega,
divirjo quanto ao Apelo interposto pela Consumidora
.

No meu entender, não há falar em dano moral indenizável, pois sigo a orientação do STJ no sentido de que
“o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido"
(
AgInt
no
AREsp
1.833.432/
MS ,
Rel. Ministro
Ministro
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
11/6/2021).

Com efeito, a Corte Superior tem entendido que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, DJEN de 28/2/2025) e, na minha visão, essa orientação deve ser aplicada ao caso, por analogia.

Se o STJ entende que a fraude em empréstimo consignado não gera dano moral presumido, de igual modo, a fraude em contratação de seguro por terceiro estipulante, neste caso RST Telecomunicações Ltda. – ME, e os descontos em valores que não superam R$ 32,00 (trinta e dois reais) mensais da conta corrente da Consumidora, por si só, não gera dano moral indenizável.

Na minha compreensão, para que haja o dever de indenizar deve ficar constatada circunstância excepcional que coloque o Consumidor em situação de extraordinária angústia ou humilhação, caso contrário, não há dano moral.

No caso, o pedido indenizatório está pautado especificamente no desconto indevidos, não há alegação e muito menos provas de que os decotes tenham acarretado qualquer outra situação que pudesse implicar lesão à honra ou violação da dignidade da Recorrente.

Assim, tenho que não há falar em reforma da sentença, pois o dano moral não pode ser banalizado e a Recorrente será devidamente indenizada dos valores descontados do seu holerite, acrescido dos consectários legais.

Com essas considerações,
divirjo em parte do Relator.

Acompanho o voto precedente no que tange aos Recursos de Banco Bradesco S.A. e Companhia de Seguros Previdência do Sul e nego-lhes provimento
. Todavia,
divirjo quanto ao Recurso de Santina Felicia
Gumuliauskis
de Souza, pois o desprovejo.

Mantenho hígida a sentença.

Apenas majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento), em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

O STJ tem entendido pacificado no sentido de que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, DJEN de 28/2/2025).

No caso, os descontos no benefício previdenciário da autora se referente ao seguro denominado “909700 – DB PREVSUL”, que ela jamais contratou, cujos valores que não superam R$ 32,00 (trinta e dois reais) mensais, e que, por si só, não gera dano moral indenizável.

Portanto, voto para acompanhar a divergência, a fim de negar provimento aos recursos interpostos pelas seguradoras, mas, negar provimento ao recurso da autora, deixando de reconhecer a existência de dano moral indenizável.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GRAGAGLIONE POVOAS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025